Tribunal: TJSP
Processo: 2087608-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2087608-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é peticionário
EDERSON SILVA DE ATAIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido
revisional a fim de fixar o regime prisional aberto para desconto da pena e
substituir a carcerária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, nos termos a serem definidos pelo Juízo das Execuções, expedindo-se
alvará de soltura clausulado ou, se for o caso, contramandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO,
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2087608-07.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
2
VOTO No 49184
REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA No 2087608-07.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: EDERSON SILVA DE ATAIDE
COMARCA: SERTÃOZINHO
AÇÃO PENAL No 0006690-20.2011.8.26.0597
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL - PS
EDERSON SILVA DE ATAIDE foi
condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
permitido o recurso em liberdade, a pena de três anos e quatro
meses de reclusão e a pagar trezentos e trinta e três dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei
11.343/06, em razão de fato ocorrido em 9 de junho de 2011, por
volta das 11h15min, na Rua Atílio Zanini, no 63, próximo ao posto
Novo Fórum, na cidade e comarca de Sertãozinho, quando trazia e
guardava consigo, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de
cocaína,
pesando
aproximadamente
12,654g,
substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além de 190 (cento e noventa) cápsulas utilizadas no
acondicionamento de entorpecente e um “soco inglês”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2087608-07.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
3
A referida decisão transitou em julgado
para o Ministério Público em 28.5.2018 (fl. 20) e para a Defesa em
16.5.2018 (fl. 23), sem interposição de recurso de apelação pelas
partes.
Pretende, agora, o peticionário, em
síntese, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 1/6).
Em sua petição inicial, o peticionário
formulou pedido de concessão de liminar para que fosse autorizado
a iniciar o cumprimento de sua pena em regime prisional aberto, até
o julgamento final da presente revisão.
A liminar foi indeferida (fls. 34/36) e o
pedido regularmente processado, manifestando-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pelo não conhecimento ou pelo indeferimento (fls.
40/48).
É o relatório.
A
pretensão
revisional
deve
ser
acolhida.
Embora esse relator entendesse que o
crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 era crime que
demandava regime mais rigoroso, em face do advento da Lei no
13.964/19, o tráfico privilegiado foi excluído do rol daqueles

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2087608-07.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
4
considerados hediondos (artigo 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que não o classifica como delito
assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado em
23/06/2016), e dos Tribunais Superiores, é de rigor aplicar a
jurisprudência dominante.
Isto posto, considerando a quantidade
de droga apreendida (vinte e oito porções de cocaína), o montante
da pena e reconhecimento do tráfico privilegiado, é caso de impor o
regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, na
forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções.
Diante do exposto, defere-se o pedido
revisional a fim de fixar o regime prisional aberto para
desconto da pena e substituir a carcerária por prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, nos termos a serem definidos pelo Juízo das
Execuções, expedindo-se alvará de soltura clausulado ou, se
for o caso, contramandado de prisão.
XAVIER DE SOUZA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2087608-07.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
5
Relator